Tribunal: STF
Processo: ARE 1346562
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. I - Prescrição de execução de sentença proferida em ação coletiva que se opera com o decurso do prazo de cinco anos. Precedentes do STJ e da Turma. II - Caso de pedido de cumprimento de sentença formulado depois de vencido o período quinquenal. III - Recurso desprovido.” (eDOC 30, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,sustenta não ter havido a prescrição dos direitos da presente lide. Aponta violação ao entendimento firmado no tema 608 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se que inexistiria a prescrição apontada tendo em vista que ao julgar o ARE 709.212, tema 608, ressalvou-se o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, ficando bem claro que “quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribui à decisão efeitos ex nunc”. Diante dessa premissa a prescrição para o objeto da ação dar-se-ia somente a partir de 23/02/20.”



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    De fato, no ARE 709.212, processo paradigma do tema 608 da sistemática da repercussão geral, julgado em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, bem como do art. 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que esses dispositivos ressalvam o privilégio do FGTS à prescrição trintenária. Restou então entendido haver violação ao disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988. O acórdão ficou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015) 



    A modulação então proposta e aprovada foi a seguinte: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015) 



    Porém, no presente caso o tribunal a quo assim se manifestou:



    “Trata-se de apelação de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória de sentença proferida em ação coletiva que declarou ser de responsabilidade da CEF o pagamento dos chamados “índices expurgados” dos planos Verão (janeiro de 1989) e Collor I (abril de 1990) sobre os saldos das contas vinculadas ao FGTS. (eDOC 29)



    (…)



    Sustenta a apelante que, a partir do julgamento proferido no ARE 709.212, deve ser aplicada a prescrição quinquenal reconhecida pelo plenário do STF, com termo inicial no trânsito em julgado daquela decisão. 



    Sem razão a recorrente pois o precedente se refere a ações individuais de conhecimento quando no caso se trata do regime prescricional das ações coletivas por sua vez compondo microssistema processual com regras próprias, em outras palavras, não é por aplicação do julgado do STF que se rege o caso pelo prazo prescricional quinquenal, mas por força da Lei n. 4.717/65, do que se segue a contagem a partir do efetivo prejuízo. 



    Igualmente desprovida de razão a recorrente no que tange a pretensão de aplicação de prazo prescricional trintenário em razão do quanto decidido no acórdão exequendo, não se entrevendo no ponto alcance de coisa julgada no tocante a prescrição para a execução. (eDOC 31, p. 5) (grifei)



    O Plenário desta Corte, ao julgar o ARE 750.489-RG, tema 673, Rel. Min. Ricardo Lewandowski firmou entendimento no sentido de que “a questão do prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva já transitada em julgado tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009” 



    Assim, declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente